Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.

2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais.

3. Comprovado o cumprimento das obrigações contratuais por parte da aluna mediante depósito em juízo das parcelas vencidas e evidenciado o risco da demora ante o atraso em sua formação profissional, defere-se a tutela de urgência para determinar à instituição de ensino superior que renove sua matrícula e disponibilize o conteúdo pedagógico.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.